Tribunal: TJES
Processo: 0001557-13.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001557-13.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA PANCAS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. FACULDADE DO JUIZ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. A sentença também condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários, suspensos em razão da gratuidade judiciária deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial contábil; e (ii) definir se a reunião da ação revisional e da executiva por suposta conexão acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de memória de cálculo impede a análise do alegado excesso de execução, conforme o art. 917, §3º e §4º, I, do CPC, sendo dever do embargante declarar o valor que entende devido quando alegar que a quantia executada excede o título.

4.
O simples pedido de perícia contábil não exime o embargante da obrigação legal de apresentar o demonstrativo de cálculo, não sendo considerada prova essencial quando os elementos constantes nos autos permitem a análise da legalidade dos encargos cobrados.

5.
O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir prova considerada desnecessária ou protelatória, não configurando cerceamento de defesa a rejeição da perícia contábil quando a matéria for predominantemente de direito ou possível de apuração por simples cálculos.

6.
A alegação de conexão com ação revisional não impõe obrigatoriamente a reunião dos feitos, pois, à luz do art. 55 do CPC e da jurisprudência do STJ, trata-se de faculdade do juiz, cuja inobservância somente enseja nulidade mediante demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

7.
A demanda revisional correlata já havia sido julgada improcedente antes do julgamento da presente apelação, revelando inexistência de prejuízo ou risco de decisões conflitantes que justificasse a reunião dos processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de execução nos embargos exige, nos termos do art. 917, §3º do CPC, a apresentação de demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição da pretensão.

2. O pedido de perícia contábil não afasta o dever legal do embargante de instruir a inicial com memória de cálculo.

3. A reunião de ações conexas é faculdade do juiz, cuja inobservância apenas enseja nulidade se comprovado prejuízo processual.

4. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria puder ser analisada com base nos documentos existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §§ 2º e 3º, 85, §11, 98, §3º, 917, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.136.727/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025; TJES, ApCiv 0036201-90.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22.02.2024; TJES, AgInst 5005380-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.10.2022; TJES, ApCiv 0000928-59.2018.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DROGARIA PANCAS LTDA, BIANCA DAS GRA
Ç
AS VASCONCELOS, KAMILLE TOMAZINI SCHWARTZ VASCONCELOS
e
LUCAS MARCHESINI DE VASCONCELOS

em face da r. sentença do evento 8773787, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou os apelantes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida em favor dos recorrentes.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8773789, em resumo, os apelantes alegam que: I) “
a Sentença de 1º Grau deve ser reforma
da
, acolhendo a preliminar de conexão da Ação Revisional (0000394-32.2016.8.08.0039), dos Embargos à Execução (0001557-33.2017.8.08.0039) e do Procedimento Comum (0000394-32.2016.808.0039)
” (fl. 06); II) “
ao proferir sentença neste processo sem nem mesmo a resolução do processo revisional de juros, é notório que isto atenta contra os direitos dos apelantes, uma vez que os mesmos podem ser executados por valores a serem revisionados e consequentemente, baixando os juros
” (fl. 07); III) “
Os valores hoje cobrados chegam a 500% do valor original, sendo este um valor simplesmente impossível de cumprimento, uma vez que a drogaria Apelante encontra-se fechado e os demais Apelantes encontram-se em sérios problemas financeiros devidos a este fato
” (fl. 07); IV) “
Primeiramente, discorda-se que trata-se de cálculos simples, visto os valores de juros compostos, capitalização de juros, amortização, correção. Segundo, que conforme já dito, a Embargada Drogaria encontra-se inativa desde o ano de 2018, sem auferir qualquer tipo de renda, sequer para contratar escritório de contabilidade para realizar os cálculos, tanto é que lhe foi deferida a gratuidade da justiça. E mais, mister ressaltar a necessidade de produção de prova pericial contábil, sob pena de comprometer o acesso a ordem jurídica justa e a informação adequada sobre o que lhe é efetivamente cobrado, sobretudo dada a vulnerabilidade do consumidor, que inclusive se mostrou interessado na produção de prova pericial
” (fl. 07); V) “
Mesmo que o magistrado seja o destinatário das provas, ele não é o único a analisá-las, sendo que a prova pericial revela-se pertinente e relevante para o deslinde da causa e passa a pertencer aos autos, não só com vistas a apurar eventuais valores excessivos por conta de juros remuneratórios, mas também acerca de cobrança de outros encargos e se o critério adotado está de acordo com o contratado ou mesmo em discrepância acentuada com a taxa média de juros aplicada no mercado
” (fl. 07); VI) “
há que se haver uma demonstração expressa, da taxa de juros cobrados, a taxa da multa aplicada e índice de correção incidente sobre cada uma das parcelas, requisitos estes necessários para que se possa averiguar a legitimidade de tais incidências. Essa omissão visa encobrir a capitalização de juros aplicados no cálculo do débito do requerido, implicando, até mesmo, em cerceamento ao direito de defesa do obrigado, não tendo este base para impugnar os valores apresentados
” (fl. 08); VII) “
Em razão dos juros excessivos, encontram-se pendentes, as prestações do financiamento, cujos reajustes, em sua somatória, superam em muito o valor real do empréstimo, insurgiu-se os Executados contra tais aumentos, solicitando esclarecimentos e combatendo o abuso praticado nos reajustes, pois tornou-se insustentável o pagamento das parcelas, por manipulação da administradora
” (fl. 08).

Rememoro que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou execução de título extrajudicial em face dos apelantes (0000003-43.2017.8.08.0039) com base na Cédula de Crédito Bancário nº 238.705.076, sendo que a demanda foi motivada pela inadimplência das parcelas desde 10.10.2015 e o débito atualizado até o dia 30.11.2016 perfazia o montante de R$ 177.793,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais).

Os executados, então, opuseram os embargos à execução originários em que alegaram a necessidade de reunião dos autos da execução com da ação revisional, por haver conexão entre elas, bem como o excesso de execução em virtude da cobrança abusiva de juros, além disso, aduziram que a obrigação seria inexigível diante do interesse dos devedores em realizar acordo para pagamento do débito.

A tese da necessidade de reunião dos processos foi rechaçada em sentença, sendo que os apelantes repisam a existência de conexão entre as demandas, em razão de terem as mesmas partes e discutirem o mesmo título.

Contudo, no sentido mais estrito do art. 55,
caput
, do CPC, inexiste conexão entre a ação de conhecimento relacionada à dívida e a ação de execução de título extrajudicial oriundo da mesma relação de direito material. Mesmo que, a meu sentir, fosse aplicável ao caso o art. 55, §§ 2º, I, e 3º, do CPC, reputo que o c. STJ orienta que a reunião de demandas conexas para julgamento simultâneo é uma faculdade do juiz, de maneira que eventual nulidade depende, inexoravelmente, da demonstração do prejuízo às partes (STJ; AgInt no REsp n. 2.136.727/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

De se ressaltar que, no caso concreto, não foi demonstrado prejuízo com o prosseguimento das lides de forma autônoma, sendo que a demanda revisional foi sentenciada antes do julgamento do presente apelo, pela improcedência da lide, assim como os presentes embargos à execução, devendo ser mantida intacta a sentença que rechaçou a necessidade de reunião das demandas, mormente considerando que se encontram em instâncias distintas.

Superado esse ponto, passo à alegação dos apelantes de cerceamento de defesa quanto à sua tese de excesso de execução.

O artigo 917 do Código de Processo Civil traz, em si, o rol das possíveis alegações que o executado pode se valer ao opor embargos à execução. Dentre as hipóteses apresentadas, destaca-se a constante do inciso III,
in verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...]

III -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções; [...]

Em seguida, mais precisamente no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, o diploma processual civil elenca os casos em que o excesso de execução é verificado:

Art. 917. [...] § 2º Há excesso de execução quando:

I -
o exequente pleiteia quantia superior à do título
;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou. [...]

Nota-se, a única hipótese em que é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do embargante é a constante do inciso I, justamente porque caberá ao embargante declarar, na petição inicial dos embargos à execução, o valor que entende correto, nos termos em que preceitua o §3º do artigo 917 do CPC
1
.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, vem entendendo que o pedido de realização de perícia contábil não afasta a necessidade imposta por lei:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. OBRIGAÇÃO LEGAL QUE SUBSISTE A DESPEITO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução. 2. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos à execução em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso de execução. Precedentes. 3.
O requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, imposta sob pena de extinção, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.
4. Lançam mão os embargantes na exordial de seus embargados, do valor que entendem incontroverso (R$ 89.861,28), a revelar, muito claramente, terem condições de alcançar, por estarem presentes nos autos, os elementos suficientes à elaboração dos cálculos impostos na Lei Processual, a despeito da conclusão de eventual necessidade de prova pericial. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Data: 22/Feb/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0036201-90.2018.8.08.0024; Des. Rel.: MARCOS VALLS FEU ROSA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO DE PERICIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- Conforme consignado na decisão, a alegação de que houve excesso de execução está destituída de quaisquer fundamentos, tendo o pedido respaldo no título executivo judicial, não se acolhendo assimetrias em seu conteúdo. 2 –
A parte que alega que o valor requerido não corresponde àquele constante no título executivo judicial deve providenciar o valor que entende devido, sob pena de rejeição sumária do argumento.
3 – O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências meramente protelatórias, como no presente caso. 4- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES; Data: 06/Oct/2022; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005380-85.2021.8.08.0000; Des. Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Causas Supervenientes à Sentença)

Aliás, a argumentação dos embargantes/apelantes recai sobre suposta abusividade do contrato – com base na taxa de juros e capitalização, multa e índice de correção monetária – que poderia ser extraída da prova documental e demonstrada através de cálculos aritméticos pela parte interessada.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEPLÁCITO REVOGADO NA SENTENÇA – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO COMPROVADOS EM SEDE RECURSAL – BENEFÍCIOS RESTABELECIDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE PARA APURAR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SUA PACTUAÇÃO – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – TÍTULO EXECUTIVO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA – ENUNCIADO N. 93/STJ – AVENTADA AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1302738/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO NÃO INDICADO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – PREVISÃO DOS §§ 3º E 4º DO ART. 917 DO CPC/2015 – OBRIGAÇÃO NÃO AFASTADA PELO SIMPLES PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Na declaração de rendimentos encaminhada à Receita Federal, referente ao ano-calendário 2022, o 1º apelante declarou ser aposentado e ter auferido módicos rendimentos pagos, exclusivamente, pelo INSS (R$ 28.599,02), ao passo que a 2ª apelante, que em sua declaração de rendimentos informou ser microempreendedor individual e ter auferido rendimentos ainda menos significativos no mesmo exercício (R$ 14.544,00), cf. Id’s 5162351 e 5162352. 2) No tocante ao exercício de atividade empresarial, também comprovaram os solicitantes que ambos se retiraram em 2018 das sociedades empresárias cujos quadros societários integraram, o que deve ser considerada suficiente como prova de que, atualmente, os solicitantes podem ser considerados hipossuficientes e fazem jus à assistência judiciária gratuita, em que pese a impugnação ao pedido em sede de contrarrazões. 3) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 4)
Trata-se de prova desnecessária a perícia contábil pretendida, por estar sedimentada a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, por se tratar de matéria unicamente de direito, a aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil.
5) A execução versa sobre nota de crédito comercial emitida, que reconhecidamente é título executivo, por força de expressa disposição legal contida nos arts. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 413/69 e, no julgamento do RE nº 592.377/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, ao permitir a capitalização de juros em contratos bancários. 6) Especificamente acerca da pactuação dos juros de forma capitalizada, malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (v.g.: Terceira Turma, REsp nº 1.302.738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), no dia 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 7) Ao alegar excesso de execução, o embargante deve indicar o valor que entende correto e instruir a petição inicial com memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC/2015, art. 917, §4º) e simples pedido de perícia contábil não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; Data: 22/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000928-59.2018.8.08.0021; Desa. Rela.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Cédula de Crédito Comercial)

Ressalto que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes, inclusive àqueles patrocinados pela Defensoria Pública, de modo que deve ser mantida intacta a sentença ora vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo fato de que militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo fato de que militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).